Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729544-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de porções de cocaína (totalizando mais de 120g), balança de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico, na residência do réu, em cumprimento a mandado judicial. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei, sob alegação de insuficiência probatória para a configuração do tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal (art. 28 do mesmo diploma legal). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por documentos e provas colhidas na fase investigativa e judicial, incluindo auto de apreensão, laudo toxicológico, testemunhos de policiais e interrogatório do acusado. 4. Os depoimentos dos policiais civis, prestados sob compromisso legal e em consonância com os demais elementos probatórios, gozam de presunção de veracidade e revelam a habitualidade e o contexto da prática do tráfico, não havendo prova idônea a infirmá-los. 5. A apreensão de quantidade expressiva de droga (mais de 120g de cocaína), balança de precisão e potes típicos de armazenamento de substâncias ilícitas reforça o caráter mercantil da conduta, inviabilizando a tese defensiva de uso próprio. 6. A condição de usuário do réu não afasta a configuração do tráfico, sendo compatível com o fornecimento de drogas como meio de sustento do vício. 7. A pena foi dosada corretamente, com base em vetores negativos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga), bem como reconhecida a reincidência específica, o que impede a aplicação da minorante do § 4o do art. 33. 8. Mantido o regime fechado em razão da quantidade da pena, da reincidência e da gravidade concreta da conduta, sendo inaplicável substituição por pena restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DE TRÁFICO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que incorreu em erro material ao apurar a quantidade de substância apreendida, pleiteando reclassificação para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) correção de erro material na dosagem apurada; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial confirma quantidade diversa da constante no acórdão, caracterizando erro material. 4. Elementos como guarda, transporte e destinação indicam indícios de tráfico, afastando a tese de uso pessoal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos providos parcialmente. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/06, pleiteando a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Reitera os depoimentos das testemunhas. Aduz que, embora tenha sido encontrada uma balança de precisão, ela tinha por finalidade pesar alimentos. Aponta que a quantidade de entorpecentes apreendida é compatível com a natureza de usuário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/06. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015